Tribunal: STF
Processo: ARE 1396868
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da 35ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, que manteve a seguinte sentença originária: 



    “Até a implantação do chamado ‘plano verão’ utilizava-se, para reajuste das cadernetas de poupança, o índice de preços ao consumidor, IPC, apurado pelo IBGE. Com o advento da Lei n. 7.730, de 31.01.1989, passou a ser adotado o rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional, LFT, verificado no mês de janeiro de 1.989, deduzido o percentual fixo de 0,5%.



    O caso foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme publicação no D.J. Em 30 de abril de 2004, reconhecendo o direito adquirido dos poupadores: ‘EMENTA: 1. Caderneta de poupança: correção monetária: ‘Plano Verão’ e ‘Plano Bresser’: firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito a correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual. (AI 392018-SP-STF-1ª Turma – Rel. Sepúlveda Pertence – j. 23.03.2004)’



    Verifica-se pelo julgado acima que o instituto do direito adquirido dos poupadores deve prevalecer em relação à Lei. 7.730/89.



    Não há que se falar em perícia contábil, já que o valor pode ser auferido por simples cálculo. Outrossim imprescindível a determinação do valor da condenação que, no caso, dependia da apresentação de extratos, pelo banco réu (artigo 286, inciso III, do CPC. c.c. Artigo 38, parágrafo único, da Lei. Nº 9.099/95). (...)



    A determinação para a exibição de documentos para dirimir o litígio decorrente de contrato bancário firmado entre as partes, encontra fundamento e aplicação no código de defesa do consumidor e, em nenhum instantes o banco réu alegou não ter em seus arquivos os extratos solicitados.



    Saliente-se, nesse passo que o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser aplicável a legislação consumerista à discussão dos contratos firmados entre instituições financeiras e particulares (súmula nº 297). Logo, o emprego da legislação de defesa do consumidor leva ao reconhecimento da possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, se façam presentes as condições de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, segundos as regras ordinárias de experiência, (art. 6º, VIII, da Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990).



    Do exame dos autos – alegação de creditar correção monetária inferior ao valor correto referente ao período de janeiro e fevereiro de 1989 – chega-se ao reconhecimento da necessária facilitação à defesa. Deve-se acentuar que a matéria discutida nos autos não é desconhecida e trata da reiterada prática a que se habituaram as instituições bancárias brasileiras. (...)



    Se não apresentou os documentos, sem qualquer justificativa, devem-se admitir como devidas as diferenças cobradas, não somente diante da inversão do ônus da prova, como em decorrência da aplicação do disposto no art. 359, inciso I, do CPC. (...)



    Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno o Banco Bradesco S/A a pagar a Carmelita Rosa de Oliveira a importância de 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), com correção monetária incidentes a partir do ajuizamento da ação, utilizando-se a tabela prática do Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora legais (artigo 406 do código civil), a contar da data da citação.



    No que concerne à multa devida nos termos do art. 475-J, do CPC, fica ciente o reclamado de que terá o prazo de 15 dias, contado do trânsito em julgado desta, independente de intimação, para efetuar o pagamento. Não cumprida a determinação judicial neste prazo, a execução se fará acrescida da multa (Enunciado nº 105)” (fls. 6-8, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, os incs. VII e VIII do art. 21 e o inc. XIX do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que “o recorrente, por força de normas legais emitidas pelo Poder Legislativo, bem como regulamentações do Bacen, procedeu a correção das cadernetas de poupança. Dessa forma, implica no reconhecimento da legalidade dos atos praticados em decorrência do Decreto Lei nº 2.335/87 (plano Bresser), da Lei nº 7.730/89 (plano verão), da Lei nº 8.024/90 (plano collor) e da Lei nº 8.177/91 (plano collor II), além de resoluções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Nacional da Habitação e da Diretoria do BNH” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assevera que “o direito à percepção da atualização monetária estava na dependência de um fato aquisitivo específico, que seria o dia do vencimento da conta, ou o dia em que se completava o trintídio, e como no curso desse período nova lei foi editada, de ordem pública, de caráter monetária, de aplicação imediata, a correção passou a ser feita na forma determinada pelos novos diplomas legais” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Ressalta que “não houve ofensa ao direito adquirido do recorrido com a aplicação da lei nova, de ordem pública, de caráter econômico, uma vez que sequer tinha tal direito, já que a consequência dele advinda ainda não tinha se incorporado ao seu patrimônio – tinha uma expectativa de direito, que se aperfeiçoaria com a efetivação de um fato aquisitivo específico – vencimento das contas poupança, ocasião em que se completaria o ciclo de trinta dias” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Assinala que “o acórdão recorrido nega vigência a normas legais plenamente vigentes a época do período pleiteado, verdadeiramente desconsiderando a competência da União em fiscalizar as operação de natureza financeira, conforme normas do Banco Central, bem como legislar sobre o sistema de poupança. Nesse sentido, houve a expressa violação dos arts. 21, VII e VIII e 22, XIX da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 9)



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 11, e-doc. 9).



    3. Considerando o julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285, o Juiz Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos seguintes:



    “2. Considerando-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional suscitada, e decidiu pelo sobrestamento dos recursos, conforme se verifica em consulta aos andamentos dos RE(s) 626.307-SP, 591.797-SP e 632.212-SP, e tendo o min. Gilmar Mendes, em decisão proferida em 07/04/2020, determinado a prorrogação da suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (temas 264, 265,284 e 285) por 60 meses (exceto os processos em fase instrutória), é caso de manutenção do sobrestamento do presente recurso, haja vista que não se amolda às exceções (veja STF – Rcl: 45949 SP 0048237-44.2021.1.00.0000, relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data de Publicação: 11/06/2021).



    3. Por mencionados fundamentos, haja vista que perdura o sobrestamento, de rigor aguarda-se a decisão do STF sobre o tema, para posterior despacho acerca de eventual retratação desta Presidência ou determinação de remessa dos autos à Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 16). 



    A Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “A matéria em pauta não se refere ao percebimento das diferenças dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), mas sim à condenação do recorrente à pena de multa pela não exibição de documentos (fls. 114/121, 166), de sorte a não se enquadrar na hipóteses do Tema 264 do STF. Destarte, não há causa de suspensão, motivo pelo qual, com a devida vênia, reconsidero a decisão de fl. 224. Destarte, mantenho a decisão agrava (fls. 195) por seus próprios e jurídicos fundamentos. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042, § 4º do código de processo civil” (fl. 2, e-doc. 17). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o apelo extremo trouxe à baila questões relevantes sob o ponto de vista jurídico e econômico, cujas violações a texto constitucional restaram devidamente evidenciadas, não demandando qualquer análise de outras provas, tampouco se referido a violação apenas reflexa da Carta Magina” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assinala que “não há que se falar em direito adquirido em relação à percepção de índices de inflação que foram expurgados pela União, em razão de medidas exógenas, mas de efeitos imediatos, adotadas para controle da estabilidade econômica. Com efeito, entendimento contrário, culmina em evidente desconsideração da competência legislativa estabelecida pela Constituição, ante o teor do art. 21, VII e VIII e art. 22, XIX” (fl. 7, e-doc. 13). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegada ofensa aos incs. II e XXXVI do art. 5º, aos incs. VII e VIII do art. 21 e ao inc. XIX do art. 22 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.451-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA TESE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.384.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora